Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705764-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: EMILENE CRAVEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0713972-40.2022.8.07.0006, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD E SIEL, nos seguintes termos (ID 148168766 do processo originário): “Indefiro o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados por competir a parte autora a indicação da localização do veículo. A citação é ato que se segue ao cumprimento da liminar, nos termos do Decreto-Lei 911/69. A parte não indicou endereço para o cumprimento da liminar (com recolhimento das custas intermediárias) e não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Deverá a parte autora indicar o endereço da localização do veículo e comprovar nos autos o recolhimento de custas intermediárias, com vistas ao cumprimento da diligência, juntando a guia de custas devidamente recolhida, nos termos do PA SEI 0025365/2017 e em face do que preceitua o art. 82 do CPC. A guia de custas de diligência por oficial de justiça encontra-se disponível na página eletrônica deste Tribunal de Justiça, na opção "Serviços" aba "Custas Judiciais", no campo "Guia de Diligência - Oficial de Justiça". Prazo de 15 dias. Cumprida o determinado, promova-se o desentranhamento do mandado para cumprimento no endereço indicado, independente de nova conclusão”. Em suas razões recursais (ID 43765311), a agravante afirma que o indeferimento de pesquisa de endereço pelos sistemas informatizados viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade da tutela jurisdicional. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, requer que seja provido o recurso para que sejam deferidas as pesquisas judiciais para localização do endereço do réu. A decisão de ID 43841283 determinou que o agravante esclarecesse o pedido liminar postulado. O agravante permaneceu inerte (ID 44322562). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. É latente no caso em comento a urgência na medida postulada, uma vez que não se pode aguardar o julgamento do processo para discussão de tal matéria. Além disso, haverá um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando retrocesso à marcha processual, caso o processo seja extinto. Desse modo, entendo que é cabível o presente agravo. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Nesse ponto, deve-se esclarecer que o agravante, nas razões recursais, indicou a necessidade de concessão de antecipação de tutela e, logo em seguida, alegou que deveria ser concedido efeito suspensivo ao recurso. No pedido formulado, o agravante requereu “efeito ativo”. A decisão de ID 43841283 determinou que o agravante esclarecesse o pedido liminar e a providência almejada, contudo permaneceu inerte. Desse modo, diante da inércia do agravante será apreciado tão somente o pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Como relatado, insurge-se a agravante contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de pesquisa do endereço da agravada, visando localizar a devedora para citação e cumprimento do mandado de busca e apreensão. A pesquisa aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, a exemplo do SISBAJUD, INFOJUD E SIEL, agilizam e proporcionam o acesso rápido e mais eficiente aos dados da devedora, sendo possível, muitas vezes, localizá-la. Por consequência, as consultas acarretam uma maior efetividade na prestação jurisdicional e assegura o princípio da duração razoável do processo. Assim sendo, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a consulta pelo Poder Judiciário aos sistemas informatizados, com razoabilidade, privilegia o princípio da cooperação e assegura a efetividade da tutela jurisdicional. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional autorizam, esgotados os meios ordinários, a expedição de ofícios às prestadoras de serviço público, a fim de alcançar o endereço da parte demandada. Precedente. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1402814, 07209655420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, restou demonstrado, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está comprovado, ante a possibilidade de extinção do processo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que não foi citado. Comunique-se ao juízo de origem. Após, tornem conclusos. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora